Tribunal: STJ
Processo: 0391382-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042132 - SC(2025/0391382-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO LAUDARES FERREIRA MENEZES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INDULTO PRESIDENCIAL.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
PRÓPRIO. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
182/STJ.
INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 95118494-c9cb-4875-bb0e-333ef711822e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042132 - SC (2025/0391382-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOAO LAUDARES FERREIRA MENEZES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INDULTO PRESIDENCIAL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO

WRIT
PRÓPRIO. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O
INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (Petição n. 1.084.426/2025) interposto por
JOAO LAUDARES FERREIRA MENEZES contra a decisão da lavra deste Relator (fls.
109/110), em que indeferi liminarmente a inicial do
, a seguir ementada:
habeas corpus
EXECUÇÃO PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO. INDULTO PRESIDENCIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO
o, VII, DO
ART. 9
DECRETO N. 12.338/2024. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO
MÍNIMA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA (ART. 12, § 2o) QUE
NÃO
SUPRE
REQUISITO
OBJETIVO
TEMPORAL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que há grave equívoco na decisão
monocrática, pois teria empregado analogia
ao estender o requisito
in malam partem
objetivo do
o, VII, do Decreto n. 12.338/2024 aos crimes patrimoniais sem violência
art. 9
do seu
o, XV, criando obstáculo não previsto e contrariando a vontade normativa do
art. 9
ato presidencial (fls. 120/121).
Documento eletrônico VDA52682528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:11
Código de Controle do Documento: 745052e9-92e0-4aaf-8ba6-6a118530bd96

Argumenta que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos não impede a concessão do indulto do
o, XV, do referido decreto, e que
art. 9
exigir cumprimento parcial da pena quando o decreto não impõe tal exigência aos crimes
patrimoniais sem violência viola os princípios da legalidade e da especialidade, além de
usurpar a competência do Presidente da República para concessão do indulto (fl. 120).
Sustenta que impor restrição não prevista em lei, decreto ou Constituição é
injustificável e que a técnica legislativa do decreto é clara – quando pretende limitar, o faz
expressamente –, de modo que não cabe ao Judiciário ampliar restrições além do texto
(fl. 120).
Defende que o decreto deve ser interpretado para maximizar o alcance do
benefício, nos limites fixados, não podendo o julgador aplicar o inciso VII em detrimento
do inciso XV sem fundamentação válida, devendo realizar controle intersubjetivo do
acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (fl. 121).
Pugna pelo restabelecimento do indulto com fundamento no
o, XV, do
art. 9
mencionado decreto, diante da violação do princípio da especialidade e da ausência de
fundamentação concreta (fl. 121).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar
da impetração, mantendo o indeferimento do indulto concedido, inicialmente deferido em
primeiro grau (Execução da Pena n. 8001913-26.2024.8.24.0023, da Vara de Execuções
Penais da comarca de Florianópolis/SC), cassado em grau recursal (fls. 8/14) – não
comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente se limitou a ratificar a pretensão veiculada na inicial –
restabelecimento do indulto do
o, XV e afastamento do
o, VII, por analogia
art. 9
art. 9
in
–, sem refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada,
malam partem
consistente na utilização indevida da via eleita como substitutivo de recurso próprio, o
que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise do pleito (fl. 110).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso,
do presente agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52682528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 10:24:11
Código de Controle do Documento: 745052e9-92e0-4aaf-8ba6-6a118530bd96

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.132 / SC
Número Registro: 2025/0391382-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80012885520258240023 80019132620248240023
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOAO LAUDARES FERREIRA MENEZES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO LAUDARES FERREIRA MENEZES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54083265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 11c6d934-3cc6-4d49-b3f1-0cee84f03c9f

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:39
Código de Controle do Documento: 11c6d934-3cc6-4d49-b3f1-0cee84f03c9f